Tribunal: TJES
Processo: 5005987-49.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005987-49.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECANTER VINHOS FINOS LTDA
RECORRIDO: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005987-49.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
DECANTER VINHOS FINOS LTDA

RECORRIDO:
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM SITE FRAUDULENTO QUE SIMULAVA LOJA OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA DEMANDADA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E/OU DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, §3º, II, DO CDC). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EMPRESA JÁ HAVIA NOTIFICADO AO GOOGLE DO SITE FALSO BEM COMO JÁ HAVIA DISTRIBUÍDO AÇÃO JUDICIAL CONTRA O PROPRIETÁRIO DO DOMÍNIO DO SITE FALSO. PREÇO AQUÉM DO PRATICADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI em face de DECANTER VINHOS FINOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra ter comprado seis garrafas de vinho no site da empresa DECANTER VINHOS FINOS LTDA por R$ 940,10 (novecentos e quarenta reais e dez centavos). Aduziu que, ao tentar rastrear o pedido, foi informado via WhatsApp de que a compra havia sido feita em um site fraudulento. Argumentou que confiava na compra porque recebia anúncios da requerida por e-mail e o código QR para o pagamento via PIX foi enviado por e-mail. Por fim, pugnou o autor pela condenação da requerida em indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou

que o autor, de fato, foi vítima de uma fraude por meio de um site e perfis falsos que simulavam a loja virtual da Decanter. Alegou que tais plataformas fraudulentas utilizavam o domínio "decantervinhos.com" e o perfil "@decantervinhosfinos" no Instagram, divulgando o CNPJ verdadeiro da empresa para enganar os consumidores. Afirmou que o autor foi negligente por não ter tomado as devidas cautelas, como verificar os preços excessivamente baixos e a autenticidade do site, que não vende o vinho "Memorias Vina El Principal 2018". Argumentou que a fraude não aconteceu por uma falha em seu sistema de segurança, mas sim pela ação de um terceiro. Defendeu a tese de fato exclusivo de terceiro (ou do consumidor), excluindo o nexo causal e a responsabilidade da empresa, de acordo com o art. 14, §3º, II do CDC. Aduziu que tomou providências assim que tomou ciência do golpe, como o registro de reclamações no PROCON, Boletim de Ocorrência, e denúncias ao
Google
e
Instagram
. Informou que ajuizou uma Tutela Provisória Antecipada para excluir o
site
e o perfil falso, demonstrando, assim, que não foi inerte em relação à fraude. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta
quaestio
é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para:

a)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 940,10 (novecentos e quarenta reais e dez centavos) corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data do pagamento, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação;

b)
CONDENAR
a demandada a pagar ao requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15589637, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando

que o recorrido foi vítima de um golpe, conhecido como "
phishing
," em um site fraudulento, que não tem qualquer vínculo com a empresa. Argumenta que o consumidor agiu com negligência ao não tomar as devidas cautelas, como verificar a autenticidade do site e os preços muito abaixo do mercado. Defende que a responsabilidade pelos prejuízos deve ser afastada, uma vez que se trata de culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima, conforme o artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pois a fraude não foi cometida pela empresa. Aduz que a situação não passa de mero dissabor e que a indenização por danos morais não se aplica ao caso. Sustenta que tomou todas as medidas cabíveis para alertar os consumidores e combater a fraude, incluindo o registro de reclamações no PROCON e ajuizamento de ação judicial para derrubar o site e o perfil falso. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, e, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por danos morais, que seu
quantum
seja reduzido.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar a responsabilidade da recorrente pelo golpe sofrido pelo recorrido, a ocorrência de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do autor ou de terceiros, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao consumidor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrida não se desincumbiu desse ônus, uma vez que sequer apresentou aos autos o endereço eletrônico em que teriam sido realizadas as compras contestadas, o que inviabiliza a aferição de eventual falha na prestação do serviço pela recorrente.

Da análise dos elementos constantes dos autos verifica-se que a hipótese guarda correspondência com o golpe conhecido como “
phishing
”, no qual o consumidor é induzido por terceiros a acessar páginas eletrônicas falsas ou perfis fraudulentos em redes sociais, sendo direcionado a ambientes virtuais que simulam o de empresas legítimas, mas que, na realidade, visam à prática de fraude. Deste modo, a fraude não poderia ter sido evitada pela recorrente, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrido.

No caso dos autos, em que pese o narrado, constato que o autor não adotou medidas básicas de segurança aptas a evitar o golpe,
como verificação da autenticidade do site acessado, conferência da regularidade do destinatário do pagamento via
Pix,

entre outras precauções necessárias.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR . DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO . 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira .3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente .
Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PHISHING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 , § 3º , DO CDC . \nHipótese em que a autora não logrou demonstrar que o boleto fraudado que pagou tenha sido gerado nos sites das empresas rés. Do exame dos documentos coligidos ao processo pelos litigantes,
depreende-se que a demandante foi vítima de golpe virtual denominado de \phishing\, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de improcedência não comporta nenhum reparo, na medida em que o art. 14 , § 3º , do Código de Defesa do Consumidor , isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos.
Precedentes desta Corte. Diante do desenlace do recurso, nos termos do art. 85 , § 11 , do Código de Processo Civil em vigor, majoram-se os honorários advocatícios em favor dos procuradores das requeridas.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ RS AC: 5007765682020821003. Data Publicação: 26/07/2021) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA – TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGEM – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PAGAMENTO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo regra disposta no art. 14, § 3º do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso . 2. Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade. In casu, a financeira apelante confere diversas informações em seu site sobre como seus clientes podem se prevenir dos golpes, deixando explícito que não entra em contato por aplicativo de mensagem, não pedem informações pessoais dos clientes e, fornecendo, inclusive, aba em que o cliente confere se o boleto é autêntico. 3 .
Neste diapasão, resta demonstrado que houve culpa exclusiva de terceiro e da própria apelada no descuido ao realizar o pagamento de boleto sem conferir a sua veracidade, circunstância que afasta a ocorrência de fortuito interno e consequente responsabilidade objetiva da financeira apelante, consoante previsão constante do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
. 4. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ . 5. Com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2º, § 2º do Decreto nº 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para a comprovação da mora . 6. Recentemente o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, tanto pelo próprio destinatário ou por terceiro, Tema repetitivo 1132 do STJ. 7. Na hipótese dos autos a financeira apelante cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial da apelada, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, sendo comprovado a sua entrega por meio de AR com assinatura . 8. Mesmo diante da hipótese de não reconhecimento da assinatura no AR da notificação extrajudicial, o envio é válido para a comprovação da mora, bastando apenas que tenha sido realizado no endereço indicado no documento contratual, dispensando prova de recebimento do mesmo. 9. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020890-16.2020.8.08 .0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Assim, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente, configurando culpa exclusiva da vítima/terceiro, uma vez que não concorreu para a fraude sofrida pelo autor,
configurando típico fortuito externo, capaz de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor
.

Nesse cenário, uma vez configurada a excludente legal de responsabilidade, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando qualquer condenação à recorrente.

Devo destacar, para fins de distinguish, que
essa turma já julgou e decidiu favorável ao consumidor em situação exatamente igual à narrada nos autos
, mas o processo no caso foi movido em desfavor do Google, que hospedou o site golpista e o indicou em seu sistema de buscas ao consumidor, mesmo após aviso da empresa. No entanto, o processo em análise é movido apenas contra a empresa que adotou todas as medidas a ela disponíveis e não contra o provedor que manteve o site falso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)